Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO INTENCIONAL. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA. RESERVA DE BENS OU RENDAS. INEXISTÊNCIA. ART. 185 DO CTN. RESP. N. 1.141.990/PR (TEMA 290). FRAUDE. COMPROVAÇÃO. dívida ativa. inscrição. certeza e liquidez. presunção relativa. prova inequívoca. refutação. ônus probatório. embargos de terceiro. embargante. art. 373, i, do cpc, c/c, art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. súmula 375 stj. inaplicabilidade. princípio da especialidade. art. 2o, § 2o, da LINDB. incidência. art. 185 do ctn. prevalência. benfeitorias. direito de retenção. art. 538 do cpc. inaplicabilidade. lei de execução fiscal. previsão. inexistência. princípio da especialidade. art. 2o, § 2o, da LINDB. incidência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Art. 932, IV, “b”, do CPC. TEMA 290. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. DE 10% PARA 15% DO VALOR DA CAUSA.

1. Quando se tratar de execução fiscal, a fraude à execução, na modalidade da alienação de bem imóvel destinado a garanti-la, tem a sua configuração prevista no art. 185 do CTN, com a alteração redacional promovida pela Lei Complementar n. 118/2005, bem como em razão do entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 1.141.990/PR - Tema 290). 1.1. Por conseguinte, ressalvada a reserva de bens pelo sujeito passivo da obrigação tributária, a alienação ou oneração de bens, ou o seu começo, após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, enseja a presunção de fraude no respectivo negócio jurídico e na execução do crédito tributário, pois a dívida relativa ao respectivo crédito, regularmente inscrita na dívida ativa, goza de certeza e liquidez, além de ter o efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204, caput, do CTN.

2. Em sede de embargos de terceiros, opostos em ação de execução fiscal, o ônus da prova de refutar a certeza e liquidez da inscrição de crédito tributário na dívida ativa é do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c, art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

3. Quando se tratar de alienação de bem imóvel a terceiro, possivelmente de boa-fé, verifica-se a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 375), pois a norma regra inserta no CTN (art. 185) sobrepõe-se àquelas previstas no CPC (arts. 674, caput; 792, IV e 797, caput), ante a incidência do princípio da especialidade, nos termos do art. 2o, § 2o, da LINDB. 3.1. Por conseguinte, o terceiro de boa-fé deverá buscar a indenização pelo que despendeu, através da respectiva ação de regresso, ante a invalidade do negócio jurídico que pactuou e a possibilidade de manutenção da penhora sobre o bem objeto do mesmo, a fim de ensejar a satisfação de obrigação tributária.

4. Em sede de embargos de terceiros, opostos em ação de execução fiscal, é inaplicável a regra inserta no art. 538 do CPC, em razão deste dispositivo disciplinar o “Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Entregar Coisa”; bem como de, apesar da autonomia da ação dos embargos de terceiro, a pessoa do terceiro interessado não se confunde com a do executado; além de incidir o regramento da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), com aplicação supletiva das normas do CPC, nos termos do art. 1.046, § 2o, deste Código. 4.1. Assim, verifica-se a incidência do princípio da especialidade, nos termos do art. 2o, § 2o, da LINDB.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.